Tribunal: STF
Processo: HC 204284
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Norberto Romulo Russo, em favor de Mario Jorge Ferreira, contra decisão monocrática proferida pelo STJ que indeferiu a liminar do HC n. 667.395/ MG.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIO JORGE FERREIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do HC n. 1.0000.21.066714-3/000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/12/2020, em consonância com a representação da Autoridade Policial, e, em 12/2/2021, restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I, IV e V; no art. 211 e no art. 155, §4º, II e IV, na forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal (homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto qualificado, em concurso de pessoas). Em 8/4/2021, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da custódia. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO QUALIFICADO – RELAXAMENTO DE PRISÃO - EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS –PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ULTRAPASSADO – EXCESSO NÃO CONFIGURADO – LIBERDADE PROVISÓRIA –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DO DECRETO PRISIONAL - AUTORIA DELITIVA - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA – REITERAÇÃO DE PEDIDOS SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS – NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - PLEITO PARA CONCESSÃO DA SITUAÇÃO ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS E EM RAZÃO DE SER GENITOR DE FILHAS QUE NECESSITAM DE SEUS CUIDADOS - PEDIDOS NÃO FORMULADOS EM PRIMEIRO GRAU –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 01. Não há falar-se em excesso de prazo na formação da culpa se o paciente encontra-se encarcerado provisoriamente por tempo inferior ao previsto em lei, de tal art e que somente reconhecer-se-á o constrangimento ilegal por excesso de prazo quando excedido o lapso global para o encerramento da instrução criminal, salvo se o excedimento for debitável à defesa. 02. Consoante o Plano de Gestão Relativo aos Procedimentos Criminais do Conselho Nacional de Justiça, o prazo para o encerramento da instrução criminal nas ações penais que desafiam procedimento do Tribunal do Júri é de 178 dias. 03. Não se conhece parcialmente do writ que seja mera reiteração de pedidos anteriores, cuja ordem foi denegada. 04. Se o juízo a quo ainda não se pronunciou acerca de determinados pleitos formulados pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob pena de supressão de instância." (fl. 85). 
    No presente writ o impetrante sustenta que a delegada responsável pelo inquérito Policial criou fato inexistente para justificar o pedido de prisão preventiva do paciente, mentindo sobre a ameaça do acusado contra testemunha de processo e incorrendo no crime de falsidade ideológica. 
    Afirma não ter havido a alegada ameaça, destacando que a pessoa que teria sofrido ameaça sequer é testemunha no processo. 
    Pondera, assim, a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na falsa imputação de que estaria ameaçando testemunha. Afirma haver vício na motivação da segregação antecipada. Assevera, portanto, não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 
    Aponta que, requerida a revogação da custódia, o Juízo de primeiro grau se negou a enfrentar a alegação relativa à ilegalidade cometida pela Autoridade Policial. 
    Indica, ainda, que o Tribunal de origem deixou de analisar a impetração, quanto ao ponto, em razão de se tratar de reiteração de pedido e afirma, todavia, não se tratar de reiteração, considerando a superveniência de nova alegação da defesa. 
    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da liberdade ao paciente, com expedição de alvará de soltura. ” (eDOC 27)
    No STJ, a liminar foi indeferida requisitando-se informações ao juízo de primeiro grau e encaminhando-se os autos para parecer do Ministério Público Federal. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Da análise dos autos, verifica-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente